Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732541-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. M. L. em face da r. decisão (ID 49858916) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional Ltda, deferiu pedido da Ré/Agravada de produção de prova pericial. A despeito dos argumentos aduzidos pela Agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento em face de decisão que trata de produção de provas, diante da ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois as questões referentes à necessidade ou à conclusão da perícia deferida poderão ser objeto de apelação. Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes: “Agravo de instrumento – Recurso interposto contra decisão que defere a produção de prova pericial – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão, ademais, que não lhe causa qualquer prejuízo – Perícia que será custeada pelo agravado – Avaliação sobre a necessidade das demais provas que será analisada após a pericial. Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-SP - AI: 20373992920238260000 SP 2037399-29.2023.8.26.0000, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. A decisão que defere pedido de produção de prova oral não se encontra dentre aquelas elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido .2. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 70085334894 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifou-se) Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator